Tribunal: STF
Processo: Rcl 69059
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. ALEGADA CONTRARIEDADE À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Priscila Pocai Labegalini dos Santos, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10166-42.2015.5.15.0114, pelas quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral, assim como o disposto no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.
 
    2. A reclamante narra ter sido incluída indevidamente no polo passivo no processo de origem, que decorre de ação trabalhista movida pelo ora beneficiário, Carlos Alejandro Martinez, em desfavor de Lanchonete Libera Ltda.-ME.
 
    3. Noticia que o beneficiário apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi devidamente acolhido pelo Juízo, sem a ampla defesa e o contraditório, para incluir no polo passivo da execução a ora reclamante.
 
    4. Informa que interpôs os recursos cabíveis, demonstrando os equívocos das decisões recorridas, mas que não teve êxito, uma vez que as Cortes trabalhistas vêm negando os seus direitos.
 
    5. Sustenta que, não obstante o art. 513, § 5º, do CPC vedar o cumprimento de sentença contra o coobrigado ou corresponsável que não participou da fase de conhecimento, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a execução, sem observar o devido processo legal, afrontando a autoridade desta Suprema Corte, quanto ao decidido nos paradigmas apontados.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas no âmbito da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, referentes ao Processo nº 0010166-42.2016.5.15.0114, em trâmite na 9ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, até o pronunciamento definitivo da questão por este STF.
 
    7. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar os atos reclamados, reconhecendo a violação à autoridade desta Suprema Corte e, consequentemente, a inconstitucionalidade do redirecionamento da execução e excluindo a reclamante do polo passivo.
 
É o relatório. 

Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso, a parte reclamante alega que houve violação do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    12. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pelas decisões impugnadas, constata-se que os órgãos reclamados não promoveram o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, mas, tão somente, deram ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não ficou caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
    13. A parte reclamante aponta, ainda, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 1.232.
 
    14. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:
 
Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”
 
    15. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...)” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
    16. Nesse contexto, faz-se necessário elucidar as balizas do processo no qual constou a decisão reclamada. Compulsando os autos, nota-se que a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo-se a desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução a parte reclamante. A decisão ficou assim ementada (e-doc. 8, p. 140; grifos acrescidos):
 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA –  EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 2º, DA CLT. 1. Trata-se de processo que tramita em fase de execução. Com efeito, de acordo com o disposto no § 2º do artigo 896 da CLT e na Súmula nº 266 desta Corte, a admissibilidade do recurso de revista se sujeita apenas à hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. 2. No caso, o acordão regional recorrido consignou que durante a vigência do pacto laboral a agravante ainda respondia pela sociedade. Assim, manteve sentença que reconheceu a sua responsabilidade pelo pagamento do crédito trabalhista. 3. Nesses termos, considerando que a matéria em debate ostenta natureza infraconstitucional, a análise do recurso de revista encontra óbice na diretriz perfilhada na Súmula nº 266 do TST e no disposto no art. 896, § 2º, da CLT. 
Agravo interno desprovido.”
 
    17. Especificamente sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, confiram-se os seguintes excertos da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Campinas, posteriormente endossada pelos Órgãos colegiados (e-doc. 7, p. 71):

“Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica oposta pelo exequente no ID 492ab3c com o intuito de ver a presente execução direcionada à pessoa da ex-sócia PRISCILA POCAI LABEGALINI. 
Intimada, a terceira interessada e apontada pelo exequente como responsável pela dívida, manifestou-se (id f2303bd), alegando não ter participado da fase de conhecimento e pugnando por sua exclusão do polo passivo. 
Pois bem. 
Examinando os autos, verifica-se ter havido tentativa de localização de bens da executada e de seu sócio atual para satisfação do crédito exequendo, tal como a ativação do convênio SISBAJUD, restou parcialmente positivo. 
A jurisprudência trabalhista majoritária adota a chamada teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica, admitindo a execução dos bens do sócio independentemente dos seus atos violarem ou não o contrato, ou haver abuso de poder, bastando para tanto a ausência de bens da pessoa jurídica para solver a dívida trabalhista. A teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica ou também chamada de teoria menor, deriva diretamente do caput do art. 2º da CLT (empregador como ente empresarial invés de pessoa) e do princípio jus trabalhista especial da despersonalização da figura jurídica do empregador.  
Portanto, in casu, perfeitamente cabível o prosseguimento da execução contra os sócios, diante da ausência de quitação do débito exequendo pela empresa executada. Esclareça-se que, a despeito de a sócia PRISCILA ter se retirado do quadro societário da executada em 18/05/2015, beneficiou-se do labor do exequente, na medida em que este teve seu contrato de trabalho encerrado em 08/03 /2015. Some-se a isso que a reclamatória trabalhista foi ajuizada em 28/01/2016, ou seja, em data anterior ao biênio demarcador da responsabilização do sócio retirante, consoante entendimento dos artigos 1032 e 1003 do Código Civil e agora, mais recentemente, do artigo 10 da CLT.
Nesse aspecto, aplicável este dispositivo ao presente caso, já que, ao tempo da desconsideração da personalidade jurídica da executada principal o novo Código Civil já estava vigente. Ainda nesse aspecto, releva ressaltar que pouco importa a data em que a ex-sócia tenha sido formalmente incluída na execução para responder com seus bens particulares pela dívida da sociedade, pois a afetação de seu patrimônio ao pagamento da dívida decorre de lei, e se efetiva a partir da propositura da ação e não da sua inclusão no polo passivo da execução. Trata-se de responsabilidade patrimonial e não pessoal do sócio, sendo despicienda, para este fim, qual o momento de sua inclusão pessoal no polo passivo da execução. 
Nesse contexto, defiro o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da pessoa de PRISCILA POCAI LABEGALINI, com a inclusão desta no polo passivo. (...)”

    18. Assim, o exame do caso revela, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a inocorrência de violação à ordem de suspensão nacional das execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, posto que a decisão reclamada aponta que a inclusão da parte reclamante se deu por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
 
    19. Nesse sentido, cito a seguinte decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, responsável pela ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, na qual Sua Excelência igualmente entendeu por negar seguimento à reclamação, cujo redirecionamento da execução (decisão reclamada) também se deu por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica:
 
“(...) Dos documentos juntados aos autos desta reclamatória, observo que houve citação dos suscitados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do Processo nº 0000800- 85.2019.5.10.0801, os quais deixaram transcorrer in albis o prazo para defesa, conforme decisão datada de 5/7/22 (eDoc. 16). 
Verifico, também, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento formulado em sede executória, nos autos do Processo nº 0000800-85.2019.5.10.0801, por considerar que (... omissis ...), em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas condenadas na fase de conhecimento e, portanto, não alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG. 
Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:
“Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02- 2024)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795- RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023) 
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08- 2023). 
(...).”
(Rcl nº 65.743/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2024, p. 27/02/2024; grifos no original).
 
    20. Patente, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
  
    21. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator